Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746159-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL PEREIRA MARTINS, BRITO &amp; MARTINS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRITO &amp; MARTINS LTDA e DORIVAL PEREIRA MARTINS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na Ação de Execução Fiscal n. 0717616-87.2024.8.07.0016, rejeitara a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que já houve reconhecimento da dívida pelo executado durante a audiência de conciliação realizada em 17/5/2024, restando prejudicada a análise relativa à ocorrência da prescrição originária. Em suas razões recursais (ID. 77554851), alegam que, durante a audiência referida pela r. decisão, reconheceram apenas os débitos não prescritos, postulando o parcelamento apenas parcial da dívida. Mencionam que a decisão agravada teria violado o art. 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que adotou a tese da confissão, mas sem ponderar que ela fora empreendida pelo próprio devedor a título de transparência, e de forma parcial. No ponto, contudo, não fora arguida nulidade, ou postulada a cassação da decisão. Em seguida, aduzem que ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o Juízo de primeiro grau incorrera em omissão ao não enfrentar a tese jurídica de que a prescrição em matéria tributária extingue o próprio crédito tributário, não sendo passível de renúncia, ou de convalidação por confissão da dívida já prescrita. Concluem que, tendo em vista que a citação ocorrera apenas em 2024, muitos anos depois do transcurso do prazo quinquenal previsto no CTN, devem ser consideradas hígidas as datas de constituição definitivas e prazos de prescrição da pretensão tributária apontados sob o ID 198614872 (origem). Com esses argumentos requerem, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão imediata da tramitação da Ação de Execução Fiscal originária e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de acolher a Exceção de Pré-executividade e declarar a prescrição das inscrições em dívida ativa de n. 113506716, 0113506724, 0114720711, 0114720720, 0119414970, 0119414988, 0119447983, 0119447991 (da Certidão no 8783071); 0127279121, 0127279130, 0128478756, 0128478764 (da Certidão no 8783080); 0115994688, 0118687816 (da Certidão no 8783101). Preparo devidamente recolhido (ID. 77557861). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a presença da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da tramitação integral da ação de execução fiscal originária, até o julgamento de mérito deste recurso. A tese de que os débitos não estão prescritos, suscitada pela Fazenda Distrital em sede de impugnação à Exceção de Pré-Executividade fora simples: alegou-se que houve parcelamento e, portanto, tornou-se necessário comprovar o parcelamento de todas as inscrições executadas. Na origem, os agravantes apresentaram a Exceção de Pré-Executividade (ID. 198614872, origem) na qual fora suscitada a prescrição dos débitos, uma vez que a constituição definitiva mais recente, relativa às inscrições contidas na CDA n. 8783071, seria de 07/07/2024, havendo a projeção da prescrição da pretensão executória, supostamente concretizada em 07/07/2009, nos termos do art. 174, do CTN. No mesmo sentido relativamente às dívidas oriundas da CDA n. 8783080 e 8783101, os débitos estariam alegadamente prescritos desde 20/07/2011 e 01/03/2009, respectivamente. A impugnação oferecida pelo DISTRITO FEDERAL na origem, sob o ID. 200048859 (origem), de seu turno, alega que não haveria crédito prescrito de nenhuma natureza, eis que houve parcelamento tributário, e que, por isso, o prazo final da prescrição seria posterior à data em que os devedores foram efetivamente citados na ação de execução fiscal. O conjunto de telas SITAF coligidas sob os IDs. 200048860, 200048861, 200048862, 200048863, 200048864 (todos Ids de origem) é suficiente para confirmar o parcelamento e superveniente cancelamento de todas as inscrições, consoante visualização do código 39, seguido do código 41, e da data relativa à nova prescrição, listada, na mais recente das hipóteses, para 04/03/2024. A tela SITAF de ID. 200048860 (origem) organiza, de seu turno, as inscrições por CDA, e nelas é possível visualizar todos os débitos existentes, inclusive aqueles que não são discutidos pelos devedores. As telas SITAF de IDs 200048861, 200048862, 200048863, 200048864 (todos Ids de origem) listam cada inscrição individualmente, demonstrando a natureza da situação, as datas e se os respectivos parcelamentos foram cancelados. O conjunto de documentação relacionada às telas SITAFs é inequívoco. Assim sucede, pois, a natureza jurídica concedida pelo c. STJ é de que a exibição de tela SITAF deve ser considerada como ato administrativo enunciativo, e neste caso concreto, sua apresentação justifica a cobrança de todos os débitos listados na petição inicial. Ainda que assim não fosse, houve negociação relativa à compensação das dívidas com precatórios, que fora aceita pela Fazenda Pública, e nos autos transcritos ao PJe por digitalização manual, é possível identificar, que os débitos tributários da CDA n. 000008783101, 000008783071 e parte daqueles listados na CDA n. 000008783080 (1 até 4) estão contidos na proposta. Os débitos referentes à CDA n. 000008783098, e aqueles 5 até 8 da 000008783080 não constam do pedido de compensação com precatório, mas estão expressamente parcelados no ID. 200048860 – razão pela qual sequer foram objeto de exceção de pré-executividade. O cotejo do processo de precatório com a documentação restante é compatível com a interpretação de que houvera parcelamento da integralidade das inscrições discutidas em todas as CDAs. Alinhadas às ponderações acima, o contexto jurídico converge para a absoluta impossibilidade, ao menos em cognição sumária, de que possa haver probabilidade do provimento do recurso. Em relação à ratio da decisão agravada, que menciona a confissão da dívida, é inequívoco que se tratou de confissão parcial, tendo em vista o valor homologado, que é muito inferior ao somatório de todas as inscrições, inclusive bastando mencionar que apenas a inscrição n. 0118687816 (ID. de origem 188600749) sobejaria o valor confessado, uma vez que listado em R$ 43.825,78. Contudo, a questão é irrelevante ao desfecho da ação de execução fiscal, uma vez que a exequibilidade não precisou ser repristinada por confissão superveniente, uma vez que a ação executiva, ajuizada no prazo do dia da prescrição, contou com a citação efetiva e sem atraso, via comparecimento do devedor. Assim, a data retroagira ao momento do ajuizamento da ação, evitando a consolidação da prescrição suscitada, relativamente a qualquer débito parcelado, que, no caso concreto, inclui todas as inscrições. Por isso, independentemente da confissão ser integral ou parcial, não há débito prescrito que sequer desafiasse análise quanto à validade, eficácia ou extensão da confissão, já que o prazo da pretensão executiva de todas as inscrições não havia sido superado. Ante o exposto, ante a ausência da probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 12:35:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora